Tribunal: TRF3
Processo: 5025212-73.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: , desde que ausente demonstração de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar insuficiência de recursos.”
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
204/1327)

5025212-73.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025212-73.2024.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: LUCIMARIO FERREIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELA TURMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que revogou a gratuidade da justiça, após acolhimento de impugnação apresentada pelo INSS, ao fundamento de que a renda mensal do autor afasta a situação de hipossuficiência econômica.

O agravante sustenta que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício, que suas despesas mensais foram desconsideradas e que não é possível adotar critério objetivo de renda como parâmetro absoluto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica; (ii) se a adoção de parâmetro objetivo de renda pela Turma configura critério absoluto vedado pela legislação processual; (iii) se as despesas ordinárias comprovadas são aptas a caracterizar insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

A renda mensal superior a R$ 9.000,00, comprovada por CNIS e contracheques, constitui elemento suficiente para afastar a presunção legal, quando ausente demonstração de circunstâncias excepcionais.

O parâmetro de até três salários mínimos adotado pela Turma não possui caráter absoluto, mas orientador, permitindo análise do caso concreto e assegurando tratamento isonômico.

Despesas ordinárias do cotidiano não caracterizam, por si sós, impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada quando comprovada renda mensal significativamente superior ao parâmetro usualmente adotado pelo órgão julgador, desde que ausente demonstração de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, AI no 5002652-40.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 11.06.2024; TRF 3a Região, 3a Seção, AR no 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 08.05.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025212-73.2024.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: LUCIMARIO FERREIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo Federal da 9a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que acolheu impugnação do INSS e revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Na decisão agravada, consignou-se que a renda mensal do autor, superior a R$ 9.000,00 à época do ajuizamento da ação, ultrapassa de forma expressiva o parâmetro adotado por esta Oitava Turma para aferição da hipossuficiência, inexistindo comprovação de despesas extraordinárias aptas a justificar a manutenção do benefício.

No presente agravo interno, sustenta o recorrente, em síntese:

-que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão da gratuidade;

-que a decisão teria analisado apenas a renda bruta, desconsiderando suas despesas mensais ordinárias;

-que não seria possível a adoção de critério objetivo ou teto de renda como parâmetro absoluto para indeferimento do benefício;

-que o indeferimento violaria o direito constitucional de acesso à justiça.

Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o presente recurso, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

Trata-se de presunção juris tantum, que pode ser afastada quando existirem elementos nos autos capazes de evidenciar capacidade econômica da parte.

Outrossim, o §2o do mesmo dispositivo autoriza expressamente o indeferimento do pedido quando houver elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.

No caso concreto, a renda mensal do agravante, superior a R$ 9.000,00, foi comprovada por documentação oficial (CNIS e comprovantes de pagamento). Tal circunstância constitui elemento objetivo suficiente para afastar a presunção legal.

Não há, portanto, violação ao art. 99 do CPC.

De igual modo, a alegação do agravante de que a decisão teria considerado apenas sua renda bruta, sem examinar suas despesas ordinárias, também não procede.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, foram analisadas as informações constantes dos autos. Contudo, os gastos indicados referem-se a despesas ordinárias do cotidiano — água, energia elétrica, telefone, alimentação, cartão de crédito, aluguel e eventuais empréstimos.

Ocorre que despesas comuns e inerentes à vida civil não configuram circunstância excepcional apta a justificar a concessão da gratuidade quando a renda mensal supera de forma significativa o parâmetro usualmente adotado.

Para afastar a conclusão de capacidade contributiva seria necessária a demonstração de comprometimento substancial da renda por despesas médicas relevantes; tratamento de saúde contínuo; dependente com deficiência; endividamento extraordinário comprovado ou outra circunstância excepcional concreta, porém, nada disso foi comprovado, sendo que a mera alegação genérica de compromissos financeiros não descaracteriza a capacidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, é correto afirmar que a lei não estabelece critério numérico rígido para aferição da hipossuficiência, contudo, a jurisprudência desta Oitava Turma consolidou entendimento no sentido de que, como regra geral, considera-se caracterizada a presunção de insuficiência quando a renda não ultrapassa aproximadamente três salários mínimos, sendo que tal parâmetro não é absoluto; não impede análise do caso concreto; não substitui a avaliação judicial e constitui critério orientador para uniformização e tratamento isonômico.

No caso, a renda do agravante não apenas supera o referido patamar, mas o faz de forma expressiva, alcançando valor superior a R$ 9.000,00 mensais.

É importante observar que, mesmo que o agravante não tenha demonstrado que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou de sua família, isso não implica impedimento ao prosseguimento da demanda, mas apenas exige o recolhimento das despesas processuais, compatíveis com a renda auferida, sem ofensa a direito fundamental (art. 5o, XXXV ou LXXIV, da Constituição Federal).

Assim, considerando-se que o agravo interno apenas reiterou argumentos já examinados, sem trazer elementos novos capazes de alterar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que fundamentou adequadamente o afastamento da presunção legal e alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Turma e da 3a Seção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELA TURMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que revogou a gratuidade da justiça, após acolhimento de impugnação apresentada pelo INSS, ao fundamento de que a renda mensal do autor afasta a situação de hipossuficiência econômica.

O agravante sustenta que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício, que suas despesas mensais foram desconsideradas e que não é possível adotar critério objetivo de renda como parâmetro absoluto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica; (ii) se a adoção de parâmetro objetivo de renda pela Turma configura critério absoluto vedado pela legislação processual; (iii) se as despesas ordinárias comprovadas são aptas a caracterizar insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

A renda mensal superior a R$ 9.000,00, comprovada por CNIS e contracheques, constitui elemento suficiente para afastar a presunção legal, quando ausente demonstração de circunstâncias excepcionais.

O parâmetro de até três salários mínimos adotado pela Turma não possui caráter absoluto, mas orientador, permitindo análise do caso concreto e assegurando tratamento isonômico.

Despesas ordinárias do cotidiano não caracterizam, por si sós, impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada quando comprovada renda mensal significativamente superior ao parâmetro usualmente adotado pelo órgão julgador, desde que ausente demonstração de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, AI no 5002652-40.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 11.06.2024; TRF 3a Região, 3a Seção, AR no 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão